Tribunal: TJSP
Processo: 0006105-33.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Exibição de Carteira Nacional de Habilitação com ciência da falsidade. Prova da autoria e da materialidade delitivas. A circunstância de o documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não descaracteriza o crime do art. 304, do Código Penal. Falsificação capaz de enganar pessoa comum. Condenação mantida. Penas no piso. Regime aberto mantido. Substituição

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Exibição de Carteira Nacional de Habilitação com ciência da falsidade. Prova da autoria e da materialidade delitivas. A circunstância de o documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não descaracteriza o crime do art. 304, do Código Penal. Falsificação capaz de enganar pessoa comum. Condenação mantida. Penas no piso. Regime aberto mantido. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo por mês de substituição. Substituição que deve ser tão somente pela prestação de serviços à comunidade, cancelada a prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido para adequação da substituição prevista no art. 44, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006105-33.2014.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante EDSON DO
NASCIMENTO E SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, cancelada a
prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 -Voto no 36931
2
VOTO No 36.931 (RL)
Apelação criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 Andradina
Apelante: EDSON DO NASCIMENTO E SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
USO DE DOCUMENTO FALSO. Exibição de Carteira
Nacional de Habilitação com ciência da falsidade.
Prova da autoria e da materialidade delitivas. A
circunstância de o documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não
descaracteriza o crime do art. 304, do Código Penal.
Falsificação capaz de enganar pessoa comum.
Condenação mantida. Penas no piso. Regime aberto
mantido.
Substituição
da
pena
corporal
por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário mínimo por mês de substituição. Substituição
que deve ser tão somente pela prestação de serviços
à comunidade, cancelada a prestação pecuniária.
Apelo parcialmente provido para adequação da
substituição prevista no art. 44, do Código Penal.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EDSON
DO NASCIMENTO E SILVA de sentença que o condenou, como incurso no artigo
304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo por
mês de substituição, postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por
insuficiência probatória.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 282/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 -Voto no 36931
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de
novembro de 2013, por volta das 12 horas, na Rodovia Marechal Rondon, por
volta do km 300 (mais 600 metros), município de Castilho, Comarca de
Andradina, o acusado fez uso de documento público falsificado, consistente em
Carteira Nacional de Habilitação.
Nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal, houve a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional em 08 de março de 2016 (fls. 110/111). Em 1o de outubro de 2018,
diante da citação pessoal do réu, houve a retomada do curso processual e o
prosseguimento do feito (fls. 152).
O apelo comporta parcial provimento, para
adequação da substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, mas a
absolvição pretendida pelo acusado é inviável.
Com efeito, a materialidade do crime está
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 07) e pelo laudo pericial (fls. 14/17), no qual consta que é falsa a
Carteira Nacional de Habilitação apreendida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que o policial militar Alex Willian de Souza narrou ter parado o veículo Fiat
Uno dirigido pelo acusado. Disse que solicitou os documentos e verificou que o
licenciamento do veículo estava vencido e que a carteira de habilitação não tinha
registro. Contou que o acusado admitiu ter comprado a carteira de habilitação em
São Paulo, por R$ 1.500,00 (fls. 187 mídia digital).
Vale destacar que o depoimento do policial
merece credibilidade quando coeso acerca da dinâmica delitiva, anotando-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 -Voto no 36931
4
se trata de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da
função e, por isso, a sua declaração deve ser acolhida sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na
incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Na fase policial, Rogério Aparecido Cunha
disse que estava junto com o acusado no momento da abordagem, tendo sido
constatado que o documento de habilitação apresentado por ele era falsificado
(fls. 10).
O apelante alegou que adquiriu a carteira de
habilitação em uma autoescola, desconhecendo sua falsidade (fls. 185/186 -
mídia digital).
Tal escusa, contudo, restou isolada nos autos,
notadamente diante do relato do policial militar Alex Willian de Souza.
Ressalte-se,
ademais,
que
é
“firme
a
jurisprudência desta Corte em afirmar que a utilização de documento falsificado, ainda que
solicitado pela autoridade policial, configura o delito tipificado no art. 304 do CP. Súmula n.
83 do STJ” (STJ, AgRg no AREsp 871.502/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 29/05/2018).
Além disso, não é caso de afastamento do
delito previsto no artigo 304, do Código Penal, por atipicidade da conduta,
somente porque o agente desconfiou da autenticidade do documento.
No caso, em que pese o policial militar Alex ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 -Voto no 36931
5
dito, na fase inquisitiva, que “foi verificado que as inscrições no documento eram mais
escuras que as outras CNHs”, tendo, assim, suspeitado que o documento
apresentado por EDSON fosse falsificado, cabe destacar que é evidente, pelo
exercício da profissão, que ele possui vasta experiência em manusear
documentos falsificados e, portanto, não pode ser comparado ao homem médio
(fls. 09).
Não obstante, consigne-se que, do simples
exame do documento juntado às fls. 17, verifica-se que ele é bastante
semelhante ao verdadeiro, pelo menos aos olhos de leigo, sendo, assim,
perfeitamente apto a ludibriar a pessoa comum.
Percebe-se, portanto, que o objeto do ilícito em
apreço é apto a atingir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora,
qual seja, a fé pública, razão pela qual se mostra inviável a absolvição do
apelante.
Assim, uma vez comprovado que o recorrente
utilizou Carteira Nacional de Habilitação que efetivamente sabia ser falsa,
inegável, além da autoria e da materialidade, o dolo do uso de documento público
falso, sendo, portanto, inafastável a condenação nos termos da sentença.
As penas foram fixadas no piso legal de dois
anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, de valor unitário mínimo, o
que não comporta correção.
Diante da quantidade de pena, fica mantida a
substituição da privativa de liberdade, mas tão somente por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, cancelada a
prestação pecuniária, pois a opção do Magistrado pela solução mais gravosa não
está devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006105-33.2014.8.26.0024 -Voto no 36931
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, cancelada a prestação
pecuniária, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)